Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720367-39.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ROBSON LUIZ MARTINS RODRIGUES RECORRIDAS: LUARA LACERDA MAIA, ANA RUTHY DOS SANTOS BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INOCORRENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE AOS PROMITENTES COMPRADORES. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE CONTRATO. VALOR DO AJUSTE QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDIZENTE COM A NATUREZA DOS PEDIDOS. ART. 292, II DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. CONTRAPOSIÇÃO AOS ARGUMENTOS VENTILADOS NA RESPOSTA. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO DOMÍNIO PERANTE O CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO NOME DA PROMITENTE VENDEDORA. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada. 2. A admissível a denunciação da lide dos cessionários, considerada a hipótese definida no artigo 125, inciso II, do CPC, e diante da existência de cláusula contratual debitando ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento dos tributos gerados pelo imóvel a partir da assinatura do contrato ou sua imissão na posse. 3. Na forma do art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa, na ação que tenha por objeto o cumprimento do contrato é o valor do ato jurídico. 3. Os tributos imobiliários constituem obrigação propter rem que acompanham o imóvel. E salvo disposição expressa no contrato, o promitente vendedor obriga-se a transferir o bem livre de dívidas, cabendo ao promitente comprador ser ressarcido por dívidas anteriores que vier a pagar. Circunstância dos autos em que o contrato previu a responsabilidade do promitente comprador pelos tributos que vencessem a partir da sua assinatura; a promitente vendedora provou o pagamento do imposto lançado em seu nome após a alienação do imóvel e deve ser ressarcida desse valor. 4. Documentos que dizem respeito ao mérito da causa, e, portanto, podem ser acostados depois da inicial, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé – Precedentes do STJ. Ademais, objetivaram a contrapor os argumentos ventilados na resposta. 5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, mas no caso de extinção sem resolução do mérito é mais apropriado aplicar o princípio da causalidade. Foram efetuados três pedidos: condenação em obrigação de fazer, reembolso de quantia e reparação por dano moral. O primeiro foi extinto sem resolvido sem mérito, sob o pálio de que a obrigação contratual foi cumprida no curso da lide e sem ordem judicial específica. O ônus da sucumbência cabe a quem deu causa ao processo. O segundo pedido, formulado igualmente na ação secundária, foi julgado procedente. Portanto, correta a sentença que distribuiu os consectários de sucumbência e fixou a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 125, inciso II, do CPC, sustentando que houve indevida admissão da denunciação da lide. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários sucumbenciais são exorbitantes, razão pela qual devem ser fixados de acordo com o valor da condenação (R$ 456,68). Defende, subsidiariamente, que estes sejam reduzidos a patamar razoável e proporcional, afastando-se a aplicação indevida do valor da causa, visto que o sucesso da pretensão (obrigação de fazer - transferência de titularidade) diverge do valor do imóvel. Discorre sobre o tema repetitivo 1.076/STJ. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados e professores do NPJ/UniProcessus THIAGO REIS BIACCHI, OAB/DF 34.557, ARTHUR HENRIQUE DE PONTE REGIS, OAB/DF 27.251, e SÉRGIO ROBERTO RONCADOR, OAB/DF 11.306 (ID 73695553). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 125, inciso II, ambos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, a denunciação da lide observou os requisitos legais, pois a obrigação do comprador do imóvel de ressarcir a autora dos valores pagos a título de IPTU decorre de obrigação contratual [...] O compromisso de compra e venda do imóvel celebrado produz efeitos entre as partes, sendo cabível a denunciação à lide [...] No caso dos autos, há uma particularidade, há duas relações processuais – a lide principal ajuizada pela autora em desfavor da ré e a lide secundária ajuizada pela ré em desfavor dos denunciados. A formulação da denunciação enseja a deflagração de ação secundária entre a denunciante e os denunciados, não encerrando, obviamente, mero incidente, daí porque sua resolução enseja a fixação de verba honorária, o que encontra perfeita sintonia com o princípio da causalidade. Do que foi resolvido pela sentença, examinados os méritos das lides principal e secundária, os pedidos formulados pela autora foram parcialmente acolhidos, pois foi extinto o processo sem resolução do mérito com relação à obrigação de fazer, julgado procedente o pedido de ressarcimento do IPTU e improcedente o pedido de indenização por danos materiais. A perda superveniente do interesse processual da autora relativamente ao pedido de obrigação de fazer deve ser resolvida pelo princípio da causalidade, porque foram os denunciados quem deixaram de promover a alteração do registro imobiliário, o que permitiu o lançamento do IPTU do exercício de 2021 em nome da autora. Conclui-se, então que a sucumbência da autora na lide principal foi mínima. De sua vez, o pedido secundário deduzido pela denunciante foi acolhido, pois o ressarcimento do valor do IPTU deve ser feito pelos denunciados. A condenação ao final recaiu exclusivamente sobre os litisdenunciados, a quem devem ser imputados os ônus de sucumbência pertinentes à lide secundária. Sob esse prisma e consoante alinhado, julgada parcialmente procedente a lide principal, havendo, por conseguinte, a apreciação da denunciação, sendo julgada procedente, essas circunstâncias ensejam, na moldura da regulação procedimental, que aos denunciados sejam imputados os ônus sucumbenciais pertinentes à lide principal e secundária. É que em se tratando de duas relações processuais, irradiam efeitos inerentes a cada uma das ações - principal e secundária -, inclusive no tocante aos ônus de sucumbência. Por fim, não é devida a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e pelas razões já alinhavadas. Embora o pedido da obrigação de fazer não tenha sido apreciado em razão do seu cumprimento já no curso da lide - o que figuraria procedência do pedido – a extinção do processo sem sua resolução sujeita-se ao princípio da causalidade, atraindo a ônus para os litisdenunciados. A tal montante foi somado o pedido condenatório referente ao reembolso do valor do tributo, não havendo reparos à sentença com relação ao critério adotado para o cálculo e distribuição dos consectários de sucumbência (ID 68143938). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado no ID 73695553, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016